Tribunal: TJDFT
Processo: 0712941-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL. PANDEMIA. CRISE ECONOMICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA LOCATÍCIA NÃO DEMONSTRADA.

1. A crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus prejudicou a situação financeira de muitos locatários, conduzindo à necessidade de readequação das relações locatícias. Não obstante, deve-se levar em consideração que a situação pandêmica não atingiu apenas aos locatários, refletindo também sobre os locadores, mormente aqueles que dependem dessa renda para a subsistência.

2. Para que seja possível a intervenção judicial com a finalidade de impor a renegociação dos encargos locatícios faz-se imprescindível que o locatário comprove que foi fortemente prejudicado pelos efeitos da pandemia, a impossibilitá-lo de honrar com seus compromissos contratuais, dada onerosidade excessiva. Não bastando, para tanto, mera alegação.

3. Apelação Cível conhecida e não provida.